Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que o réu praticou o crime de roubo com emprego de arma branca (faca), não há como afastar a referida causa de aumento de pena.

2. Recurso conhecido e desprovido.